Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. LICITUDE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO COMPETÊNCIA. AGEFIS. MÉRITO. AGEFIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E NÃO REGULARIZÁVEL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À MORADIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. TEMA 1076, STJ. RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas impertinentes à solução da controvérsia. Tratando-se de matéria unicamente de direito, irrelevante a produção das provas testemunhal e documental requeridas.
2. À época dos fatos, a AGEFIS/DF integrava a Administração Indireta, que em razão de sua natureza jurídica de autarquia, detinha personalidade jurídica própria e poder de polícia.
3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares.
4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento.
5. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (Tese 1.076).
6. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação dos autores. Deu-se provimento ao recurso de apelação do réu.